Tribunal: STF
Processo: RE 1358223
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. SÚMULA 628, STJ. REQUISITO DE ALTURA MÍNIMA PARA AGENTE DE POLÍCIA. DIFERENÇA DE DOIS CENTÍMETROS. DESPROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Considerando que o Edital em questão tenha sido editado por Secretários vinculados ao Chefe do Executivo Estadual, ainda que a Impetrante tenha indicado o Governador do Estado do Piauí como autoridade coatora, é aplicável ao caso a teoria da encampação consagrada na Súmula 628 do STJ, de modo que tal erro deve ser relativizado, sem que ocorra a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. A reprovação da Impetrante por conta de possuir dois centímetros a menos do que o exigido pela lei e pelo edital demonstra-se desarrazoada e desproporcional, além de infringir o princípio constitucional da igualdade, visto que tal fato não compromete sua capacidade para o exercício do cargo de agente de polícia. Precedentes. 3. Mandamus conhecido e segurança concedida” (e-doc. 2).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 39 e o art. 97 da Constituição da República.



    Assinala que o Tribunal de origem “decidiu que o critério de altura mínima prevista em lei e no edital deve ser afastado, em atenção aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da igualdade de acesso aos cargos públicos” (fl. 4, e-doc. 6).



    Argumenta que “a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, órgão fracionário, embora sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 26, § 1º, I, da Lei Complementar Estadual nº 37/2004, afastou, no todo, a sua incidência” (fl. 6, e-doc. 6).



    Sustenta que “o acórdão vergastado violou a cláusula de reserva de plenário, visto que somente o Pleno do TJPI poderia declarar a inconstitucionalidade da norma sobredita” (fl. 7, e-doc. 6).



    Ressalta que “a impetrante almeja ingressar na carreira de Agente da Polícia Civil, que sabidamente possui alto nível de exigência física de seus integrantes, de modo que, ao contrário do que afirmado no acórdão combatido, não há falar em desproporcionalidade ou em irrazoabilidade na previsão legal e editalícia de altura mínima para o exercício do cargo. Isso porque, sem o porte físico necessário, o servidor não conseguirá exercer a contento as atribuições do cargo, acarretando prejuízo ao interesse público e, no caso, à segurança da população piauiense” (fls. 7-8, e-doc. 6). 



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a total improcedência da presente ação” (fl. 10, e-doc. 6).



    3. Em 18.1.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário:



    “Recurso extraordinário. Pleito que busca reconhecer violação à Cláusula de Reserva de Plenário e a constitucionalidade de exigência de altura mínima em concurso público. Argumentos genéricos quanto à possibilidade de Repercussão Geral. O Acórdão recorrido não discutiu as questões constitucionais suscitadas no RE, o que revela ausência de prequestionamento. Alegada violação ao texto constitucional, caso ocorrida, seria indireta, por exigir prévia análise de LC estadual. Inviável interpor RE buscando análise de cláusula editalícia – Súmula 454/STF. Parecer pelo não conhecimento do Recurso Extraordinário” (e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O Tribunal de Justiça do Piauí decidiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “Quanto ao mérito, a Impetrante narra que foi considerada inapta no teste de aptidão física do concurso para o cargo de agente da polícia civil do Estado do Piauí, uma vez que foi aferido que possuía 1,53m de altura, apenas dois centímetros abaixo da estatura mínima exigida no item V, do Anexo V do Edital (1,55m). (…)



    Argumenta que o referido ato administrativo fere o princípio constitucional da igualdade, porque sua altura não compromete o exercício da função de Agente de Polícia Civil, o que torna tal exigência discriminatória, bem como trata-se de medida desarrazoada e desproporcional. 



    Com efeito, ainda que haja previsão legal e editalícia a respeito da altura mínima exigida, a reprovação por apenas dois centímetros demonstra-se desarrazoada e desproporcional, tendo em vista que tal fato não retira da Impetrante a sua capacidade de exercer o cargo para o qual obteve êxito, haja vista ter provado, em cada etapa do concurso, a eficiência necessária ao pleno exercício da função.



      Observa-se, ainda, que a supracitada exigência fere, substancialmente, os princípios expressos da Constituição Federal, tais como o da igualdade, que, por sua vez, subordinando-se ao Estado Democrático de Direito, afasta da Administração Pública o poder de impor regras que tornem inviáveis o exercício da isonomia entre os cidadãos em igualdade de condições: (…)



    Portanto, deve-se privilegiar, além dos conhecimentos jurídicos, a probidade, o respeito à norma legal e a capacidade de bem exercer sua função pública, em detrimento da simples condição de estatura, consistente na diferença ínfima de dois centímetros ao mínimo exigido. 



    Por conseguinte, a medida que ora se impõe é a concessão da segurança, com a confirmação da tutela provisória outrora concedida, garantindo à Impetrante o direito de prosseguir nas demais etapas do concurso” (fls. 4-7, e-doc. 2).



    Como se verifica na espécie, a alegação de contrariedade ao § 3º do art. 39 e ao art. 97 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 7º, XXIX, 102, 114 E 202 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, no que diz com a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de complementação de aposentadoria, não foi analisada na decisão recorrida, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.083.793-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018).



    Na mesma linha foi o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Como se percebe, não houve discussão efetiva no Acórdão acerca da norma constitucional tida por violada, qual seja, o artigo 39, §3º, da Constituição da República, mostrando-se ausente o requisito do prequestionamento, exigência que ’pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso’ . 



    Tampouco houve pronunciamento do Tribunal de Justiça, no Acórdão recorrido, a respeito da alegação de violação à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    Embora a matéria tenha sido objeto do Agravo Regimental interposto contra a Decisão monocrática que concedeu a liminar, o Acórdão superveniente, que julgou o mérito do mandado de segurança, nada dispôs acerca do tema, não interposto recurso para discussão da questão, a revelar ausência de efetivo debate no Tribunal a quo também sobre esse ponto do RE. (…)



    Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do Recurso Extraordinário” (fls. 3-5, e-doc. 20).



    Nada há a prover quanto as alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora